Tribunal: TJDFT
Processo: 0707748-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0707748-41.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: ANNA PAULA PERES PINTO IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DE GESTÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORÁRIOS, DA SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, 27 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora